Tribunal: TJBA
Processo: 0508305-05.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508305-05.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLOVES SANTOS ESTRELLA e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

APELADO: MARCUS VINICUS FERREIRA BULHOES e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CAETANO OLIVEIRA DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA – CERB.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
CANDIDATO
S
APROVADO
S
FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA.
PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidatos aprovados em concurso público para os cargos de torneiro mecânico e soldador, classificados fora do número de vagas, que pleiteiam nomeação e posse ao argumento de preterição decorrente de contratações terceirizadas e temporárias durante a validade do certame.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a aprovação em concurso público para cadastro de reserva confere direito subjetivo à nomeação; e (ii) a contratação de empresa terceirizada pela
CERB
configura preterição de candidato aprovado em concurso público para cargo efetivo.

III. Razões de decidir

3. A aprovação em concurso público para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, não se convertendo automaticamente em direito subjetivo à nomeação, conforme fixado pelo STF no Tema 784 (RE 837.311/PI).

4
. A contratação de empresa terceirizada, autorizada pelo artigo 173 da CF/1988 e pela jurisprudência consolidada do STF (Tema 725, ADPF 324), não configura preterição de candidato aprovado, quando não demonstrada correlação entre os serviços prestados pela terceirizada e as atribuições específicas do cargo pleiteado.

5
. No caso concreto, o contrato administrativo analisado
(ID. 98256118)
refere-se à prestação de serviços operacionais e de apoio à atividade de perfuração e manutenção de equipamentos, com funções de caráter genérico e multifuncional, distintas das atribuições específicas dos cargos de torneiro mecânico e soldador previstos no edital, afastando a alegação de substituição irregular de concursados.

6
. As atividades desempenhadas pelos terceirizados inserem-se em contexto operacional amplo, envolvendo manutenção e suporte técnico às unidades de perfuração, sem individualização por especialidade técnica, o que evidencia a ausência de correspondência direta com os cargos efetivos objeto do concurso.

7. O Edital n.º 001/2012 previu 02 vagas para o cargo de Oficial de Manutenção e Instalação – Torneiro Mecânico e 04 vagas para o cargo de Oficial de Manutenção e Instalação – Soldador, tendo os apelantes sido classificados, respectivamente, na 10.ª e 13.ª posições, portanto fora do número de vagas. Por sua vez, o contrato de terceirização previa vagas para o posto de “oficial de manutenção” no nível 01, 02 e 03, função de caráter genérico e multifuncional, passível de ser exercida por profissionais de diversas especialidades, como mecânico, soldador, eletricista e torneiro, o que evidencia a ausência de correspondência direta com os cargos específicos previstos no edital e conduz à conclusão de que não foi demonstrada a existência de vagas ou contratações em número suficiente a alcançar a posição dos autores na ordem classificatória.

8
. A autonomia administrativa e a gestão de pessoal das sociedades de economia mista não se submetem à obrigatoriedade de preenchimento de número fixo de vagas, regendo-se por critérios de necessidade, eficiência e interesse público.

9
.
A gestão de pessoal das sociedades de economia mista rege-se por critérios de conveniência, oportunidade e eficiência, não estando vinculada ao preenchimento obrigatório de quantitativo fixo de cargos, mas às demandas do serviço e às condições orçamentárias.

10. Ausência de comprovação pelos recorrentes de que a contratação de empresa terceirizada tenha violado a ordem classificatória ou tenha suprido vaga efetiva para o cargo pretendido.

1
1
. Considerando que os apelantes foram aprovados fora do número de vagas e não demonstraram a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública, tampouco a existência de vagas efetivas correspondentes às suas posições na classificação, impõe-se o reconhecimento da inexistência de direito líquido e certo à nomeação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital de concurso público gera mera expectativa de direito à nomeação. 2. A contratação de empresas terceirizadas para atividades distintas das atribuições específicas do cargo previsto no concurso público não configura preterição de candidato aprovado.
3. Ausentes prova de preterição arbitrária e demonstração de vagas suficientes para alcançar a colocação do candidato, não se caracteriza o direito líquido e certo em mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 37, II, IX e 173.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, ADPF 324, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.08.2018; STF, RE nº 958.252/MG (Tema 725), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.08.2018; STJ, AgRg nos EDcl no RMS nº 45.117/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 15.12.2016.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível
n.º
0508305-05.2017.8.05.0001

tendo como
apelantes

JOSE WILLES AMORIM DO CARMO
e CLOVES SANTOS ESTRELLA
,

e como
apelada a
COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE
SANEAMENTO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22